Tribunal: TJSP
Processo: 1014442-12.2014.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, AÇÃO DE EXECUÇÃO, O QUE SE DEU COM BASE NO QUANTO DISPOSTO PELO ARTIGO 485, INCISO VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – INADEQUADA EXTINÇÃO DO FEITO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA DAR ANDAMENTO AO PROCESSO, SOMENTE ENTÃO SOB PENA DE EXTINÇÃO DA

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, AÇÃO DE EXECUÇÃO, O QUE SE DEU COM BASE NO QUANTO DISPOSTO PELO ARTIGO 485, INCISO VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – INADEQUADA EXTINÇÃO DO FEITO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA DAR ANDAMENTO AO PROCESSO, SOMENTE ENTÃO SOB PENA DE EXTINÇÃO DA AÇÃO – PROVIDÊNCIA QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA – PRECEDENTES NESSE SENTIDO – NECESSÁRIA REFORMA - INCORREÇÃO DA R. DECISÃO ATACADA – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405924
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014442-12.2014.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante SOCIEDADE
PADRE ANCHIETA DE ENSINO LTDA, é apelada AMANDA AMICI BUNORO DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014442-12.2014.8.26.0309 -Voto no
2
VOTO No: 42276
APEL.No: 1014442-12.2014.8.26.0309
COMARCA: JUNDIAÍ
APTE. : SOCIEDADE PADRE ANCHIETA DE ENSINO LTDA
APDO. : AMANDA AMICI BUNORO DA SILVA
JUIZ : MARCOS AURELIO STRADIOTTO DE MORAES RIBEIRO SAMPAIO
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R.
SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA EXTINTA, SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO, AÇÃO DE EXECUÇÃO, O
QUE SE DEU COM BASE NO QUANTO DISPOSTO PELO
ARTIGO 485, INCISO VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO
DE REFORMA INADEQUADA EXTINÇÃO DO FEITO
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA DAR ANDAMENTO
AO PROCESSO, SOMENTE ENTÃO SOB PENA DE
EXTINÇÃO DA AÇÃO PROVIDÊNCIA QUE SE MOSTRA
NECESSÁRIA
PRECEDENTES NESSE SENTIDO

NECESSÁRIA
REFORMA
-
INCORREÇÃO
DA
R.
DECISÃO ATACADA RECURSO PROVIDO.
Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto contra R.
Sentença que vem encartada a fls. 166/167, pela qual foi declarada extinta, sem
resolução do mérito, Ação de Execução nos moldes em que proposta por
SOCIEDADE PADRE ANCHIETA DE ENSINO LTDA contra AMANDA AMICI
BUNORO DA SILVA, momento em que o Juízo reconheceu inexistir interesse de
agir por parte da exequente, o que se deu diante da inércia da sociedade em dar
andamento a demanda, tanto é que foi então declarado extinto o feito, o que se
deu diante da aplicação dos termos que vem previstos no artigo 485, inciso VI, do
Código de Processo Civil, ou seja, sem que promovesse o Juízo a efetiva análise
das questões de fundo.
Inconformada com os termos constantes da R. Sentença
como proferida, dela recorre a ocupante do polo ativo da relação, conforme dão
conta suas razões juntadas a fls. 170/177, para tanto clamando pela reforma do
posicionamento adotado em 1o Grau, pois conforme alega, a R. Decisão que
coloca sob ataque se mostra inadequada no trato da questão discutida nos autos,
uma vez que se encontram presentes todos os elementos indispensáveis a
adequada propositura da ação, não sendo caso de se falar em inexistência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014442-12.2014.8.26.0309 -Voto no
3
seu interesse de agir. No mais, sustenta que a ação foi extinta sem que fosse
promovida a sua intimação pessoal, isso para que se manifestasse sobre
eventual interesse no prosseguimento do processo, conforme vem
expressamente disposto pelo artigo 485, §1o, do Código de Processo Civil, daí o
porquê de pedir pela anulação da R. Sentença como lançada aos autos, de sorte
a assim atingir ao natural prosseguimento da demanda até seus ulteriores termos.
Recebido o recurso, a seguir deixou a recorrida de apresentar
suas devidas contrarrazões, isto porque não citada no feito, subindo então os
autos a esta E. Corte, de sorte a se promover a reapreciação da matéria já
debatida junto ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O inconformismo como exteriorizado pela ocupante do polo
ativo da demanda esta a merecer plena acolhida por parte desta Turma
Julgadora, haja vista que, nos moldes em que indicados nos autos, o Juízo
determinou, de forma inadequada e atabalhoada, ou seja, claramente indevida, a
extinção do processo, o que se deu sem resolução do mérito, nos termos em que
dispostos no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil em vigor.
Nessa toada, é de se ter em conta que a extinção anômala
do processo, nos casos em que a parte deixa de promover ao andamento do
feito, assim deixando de praticar atos e diligências que lhe competiam, ou ainda,
quando vem a abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, se mostra
diretamente condicionada a sua prévia intimação pessoal, esta fundamental para
que então se exija que dê andamento ao feito, observando para tanto o prazo de
5 (cinco) dias, sendo que, tão-somente após constatado o escoamento de tal
prazo, é que estará o Juízo autorizado a proceder a extinção do processo sem
resolução do mérito, observando para isso aos termos que vem previstos pelo
artigo 485, inciso III, do CPC em regência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014442-12.2014.8.26.0309 -Voto no
4
Ora, conforme se verifica por meio do todo processado, as
providências recomendadas em Lei não foram adotadas pelo Juízo, sendo
insuficiente a intimação anteriormente promovida (fls. 136), principalmente porque
depois de intimada a autora promoveu ao regular andamento do feito, tanto é que
expressamente pediu pela realização de pesquisas junto ao sistema
“BACENJUD”
(fls.
138).
Assim,
diante
de
tal
realidade,
se
mostra
verdadeiramente indispensável que se promova a nova intimação da autora, isto
porque teria deixado de impulsionar o feito, o que se deu em momento posterior
ao atendimento da primeira intimação. Diante de tais considerações, cumpre ter
em conta que a intimação do Procurador interessado, além da intimação pessoal
da parte, sempre se coloquem como de caráter obrigatório, uma vez que se
constituem em medidas que se impõe como forma de assegurar que o real
interessado possa cumprir o comando judicial, assegurando, destarte, o exercício
da ampla defesa, bem como o adequado cumprimento do quanto define o
princípio da economia processual, na busca de se evitar com isso, marchas e
contramarchas decorrentes da propositura desnecessária de novas, incontáveis,
e infindáveis demandas.
Nesse sentido, é caso de se conferir o posicionamento
adotado por ocasião do julgamento do Recurso de Apelação no
1067422-15.2013.8.26.0100, o que se deu perante a 20a Câmara de Direito
Privado deste E. Tribunal de Justiça em 05 de março de 2.018, por Voto de
relatoria do Desembargador Roberto Maia, ocasião em que assim dispôs acerca
do tema:
“APELAÇÃO. Ação de cobrança. Rés ainda não citadas.
Sentença de extinção do feito nos termos do artigo 485, III, do CPC. Apelo
do banco autor. Com razão. Demandante que, depois de intimado via DJE e
também pessoalmente, apresentou duas manifestações. Primeira petição na
qual realizou o recolhimento de custas. Segunda manifestação que requereu
a pesquisa de endereço das corrés. Sentença de extinção proferida sem
nova intimação. Artigo 485, §1o, do CPC. Preceito legal aqui não observado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014442-12.2014.8.26.0309 -Voto no
5
Sentença reformada. Recurso provido.”
Diante de tais considerações, é de se reconhecer que com
razão se colocam os reclamos apresentados pela inconformada, pois não deve
ser o feito extinto sem apreciação de mérito, devendo assim retornar o processo a
Vara de origem, de modo a ser dado prosseguimento normal e regular ao
processo.
Em assim sendo, de rigor entender como inadequados os
termos da R. Decisão como lançada aos autos, uma vez que de forma incorreta
definiu os limites da pendência em exame, razão pela qual deve o entendimento
do D. Sentenciante se constituir em alvo de integral reforma, pois proferido em
descompasso com a realidade legal vigente a época do sentenciamento do feito.
Pelo exposto, é caso de se dar provimento ao Recurso, e nos
exatos termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator